Tribunal: TJDFT
Processo: 0740424-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDO. MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPRESCINDIBILIDADE. TEMA 648, STJ. E-MAIL. SUFICIÊNCIA. INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. “As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma, tampouco permitem a análise de pedido não apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição”. (Acórdão 1684461, 07378345820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de inépcia da inicial não conhecida.
2. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 320 que a petição inicial deverá vir acompanhada dos documentos essenciais.
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema 648, estabeleceu a seguinte tese: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária”. (REsp n. 1.349.453/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe de 2/2/2015.)
3.1. O fato de o acórdão que condenou o apelado à devolução dos valores cobrados a maior nas cédulas de crédito rural não ter mencionado a necessidade de requerimento prévio administrativo, não afasta sua imprescindibilidade para o ajuizamento da ação.
4. In casu, a parte realizou o requerimento administrativo via notificação extrajudicial por e-mail, recebido pelo banco apelado, restando, assim, o prévio requerimento demonstrado. O banco apelado não prestou qualquer informação no sentido de que houve resposta ou de que seria devido pagamento de alguma taxa, sendo necessário entender pela presença do interesse de agir no ajuizamento da ação presente.
5. Preliminar de inépcia da inicial não conhecida. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.